Tribunal: CARF
Processo: 18470.726060/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726060/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.033 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
NELSON AZEVEDO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento
administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726060/2011-46
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.033 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726060/2011-46

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 49/52):
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 16 a 20, foi efetuado o lançamento
alterando o resultado da declaração de Imposto a Restituir de R$ 98,14 para Imposto de
Renda Pessoa Física, no valor de R$ 11.471,98, código de receita 2904, acrescido da
multa de ofício de 75% e de juros de mora, relativos ao ano-calendário 2009, exercício
2010.
Conforme relatado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 17 e 18, o
lançamento foi motivado pela constatação de omissão de rendimentos recebidos do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, no valor de R$ 64.708,97, e omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, no valor de R$ 4.568,40.
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 a 14,
alegando, em síntese, que os rendimentos recebidos do INSS correspondem ao
pagamento dos proventos de aposentadoria pagos em atraso em fevereiro de 2009; que
entrou com o pedido de aposentadoria em 17/02/2004; que não pode ser penalizado pela
mora do INSS; que os rendimentos recebidos acumuladamente têm natureza
indenizatória; que o julgamento deve ser sobrestado até a decisão judicial do
processo n.o 2010.51.51.058367-5, que tramita no Juizado Federal, pois poderá
haver decisões conflitantes.
Concorda com a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas.
Contesta a aplicação da multa de ofício e da taxa selic.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio.
Cientificada da decisão, em 04/09/2014 (fls. 83/84), o contribuinte, em
26/12/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 331/343), insurgindo-se contra a aplicação e
cobrança dos juros de mora à taxa SELIC e da multa de ofício, uma vez que suas cobranças são
indevidas, sobretudo diante da inexistência de imposto a ser recolhido, pelas razões suscitadas.
Requer, ao final, o afastamento dos encargos legais aplicados, ou alternativamente, seja revisada
e reduzida a multa de ofício aplicada, eis que seu valor não poder ser superior ao do imposto
apurado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 77/78.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 106), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.033 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726060/2011-46

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica – dos encargos
legais aplicados:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 64.708,97, constatada em sede e revisão da DAA/2010 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com especial
destaque para a parte em litígio alusiva aos encargos legais aplicados.
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
49/52) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 16/20), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Ademais, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – sendo certo, diga-se de passagem, que em
relação a matéria de fundo (omissão de rendimentos) não há o que apreciar, uma vez que a
instância fiscal administrativa, diante da ocorrência da concomitância de tramitação com o
feito judicial, encontra-se impreterivelmente esgotada – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls.
50/52), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE DO INSS
O contribuinte impetrou processo judicial objetivando, em síntese, a restituição de
valores retidos a título de imposto de renda sobre o recebimento acumulado de
atrasados de benefício previdenciário, bem como a extinção de cobrança do
referido imposto referente ao ano-calendário 2009, conforme processo no
2010.51.51.058367-5, que tramita no 10.oJuizado Especial Federal – Rio de Janeiro.
Presente, assim, a concomitância entre o processo judicial e o administrativo, deve-
se aplicar o disposto no Ato Declaratório Normativo COSIT no 3, de 14 de fevereiro de
1996, o qual, em face do art. 38 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, que assim
dispõe:
(...)
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.033 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726060/2011-46

Tal ato normativo decorre do princípio da unidade da jurisdição, vigente no nosso
ordenamento jurídico, segundo o qual somente a decisão judicial faz coisa julgada,
sobrepondo-se, de qualquer forma, à decisão administrativa.
Assim sendo, nesta parte, e em face da supremacia hierárquica da esfera judicial, torna-
se prejudicado o apelo impugnatório relativamente ao mérito da exigência, pois, a teor
do parágrafo 2o, artigo 1o do Decreto-lei no. 1.737, de 1979, e do parágrafo único do
artigo
38
da
Lei
no.
6.830, de 1980, a propositura de ação judicial impede que a matéria seja
também
decidida na esfera administrativa, entendimento esse contido no Ato Declaratório
Normativo no 03, de 14/02/1996, da COSIT, anteriormente citado.
Desta forma, a conclusão que se impõe é que, com a propositura de ação judicial própria
contra a Fazenda Nacional, o contribuinte manifestou recusa à instância administrativa,
já que a matéria discutida nesta jurisdição é objeto também de discussão junto ao Poder
Judiciário.
Assim, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar o mérito da
matéria de serem os rendimentos tributáveis ou não. Com efeito, no tocante a esse
aspecto, não há que se falar em julgamento administrativo, pois a solução do litígio
está a cargo da Justiça Federal.
MULTA DE OFICIO E JUROS DE MORA
Quanto aos juros de mora, cumpre esclarecer que nos termos da legislação vigente (art.
84 da Lei no 8.981/1995, art. 13 da Lei 9065/1995, art. 61, § 3o da Lei no 9.430/1996),
todo atraso no pagamento do imposto enseja sua aplicação, independente do motivo ou
de quem tenha dado causa, não havendo como afastá-la sem expurgar, também, tais
dispositivos literais de lei. (...)
Da mesma forma, em se tratando de falta de pagamento ou recolhimento de tributo,
apurada em procedimento de ofício, a autoridade lançadora deve aplicar a multa
de ofício, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(...)
Cumpre esclarecer ao interessado que a responsabilidade por infrações tributárias
independe da intenção do agente, conforme disposto no art. 136 do Código Tributário
Nacional.
Destarte, quanto a aplicação da multa de ofício e dos juros de mora, não há reparos a
fazer no lançamento efetuado pela fiscalização.
Quanto à multa de oficio aplicada, constato que à época da autuação o crédito
tributário não se encontrava com a exigibilidade suspensa (embora sub judice), hipótese em que,
se ocorrida, caberia sua exclusão, na exata dicção do art. 63 da Lei no 9.430/96. Assim, não
ocorrendo as hipóteses dos incisos II, IV e V do art. 151 do CTN, não se vislumbra óbice para a
constituição do crédito, porquanto inexistentes as prerrogativas legais a possibilitar a exclusão da
multa de oficio.
Ademais, sua incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art.
44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização
aplicá-la, por força do dever de ofício, nos termos do art. 142 do CTN. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração
pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade. Portanto, escorreita e legal
é a conduta fiscal no particular.
No que tange aos juros de mora aplicados, melhor sorte também não lhe socorre.
Cabe ressaltar que a tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, no sentido de sua
incidência sobre os débitos apurados, culminando inclusive com a edição das Súmulas no 4 e
108:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.033 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726060/2011-46

Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Vale registar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos exatos termos do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Não obstante, cabe também salientar que, em caso de procedência final da ação
judicial movida, por corolário lógico, indevidos serão a carga tributária apurada (principal) e os
respectivos consectários (acessórios).
Por fim, caberá à unidade de origem aplicar a decisão final proferida na ação
judicial no 58367-43.2010.4.02.5151, que tramitou na 10a Vara do Juizado Especial Federal do
Rio de Janeiro/RJ, quando da liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter os acréscimos legais aplicados na apuração do crédito tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 111
DF CARF MF
Original